Tribunal: TJDFT
Processo: 0003955-25.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. Lesão corporal EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A Mulher. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA.

Crime do art. 129, § 9o, do Código Penal, demonstrado pelo depoimento da vítima e pelo exame pericial, comprovando as lesões no corpo dela, aliados à confissão do acusado, que, embora negue a prática do crime, admite o entrevero e o contato físico com sua companheira, dos quais teriam resultado lesões corporais.

Ameaça não comprovada.

Apelação parcialmente provida.